Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR. OBRIGAÇÕES. IPREV-DF.
1. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para integrar a lide, por ser o garantidor das obrigações do IPREV/DF, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
2. Ainda que o DISTRITO FEDERAL não tenha integrado a relação jurídica material originária, a legitimidade do ente público para figurar no polo passivo decorre unicamente de sua responsabilidade subsidiária como garantidor das obrigações do IPREV-DF, cuja legitimidade passiva não é debatida na hipótese.
3. Recurso conhecido e provido.